Tribunal: TJMT
Processo: 0004830-80.2015.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004830-80.2015.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIX MARQUES DA SILVA - CPF: 021.722.321-49 (EMBARGANTE), FELIX MARQUES DA SILVA - CPF: 021.722.321-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), BARRA DO BUGRES CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO - CNPJ: 03.953.650/0001-40 (EMBARGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (EMBARGADO), MYRNA RIBEIRO SALES - CPF: 378.543.051-53 (EMBARGADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS -

PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO - AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC -
ERROR IN PROCEDENDO
- MERO INCONFORMISMO E INTENTO DE REDISCUSSÃO -

ART. 170 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/1990 - UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES OFENSIVAS E AMEAÇAS AOS JULGADORES - EMBARGOS REJEITADOS COM A DETERMINAÇÃO DE ENVIO DE OFÍCIO À OAB/MT PARA APRECIAÇÃO DA CONDUTA DESRESPEITOSA DO ADVOGADO.

Se a parte não se conformou com os fundamentos do julgado ou considera a existência de algum
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado.

“É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados”
(art. 78 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FÉLIX MARQUES DA SILVA contra o acórdão (id. 71341986) que, em decisão unânime, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo ora embargante e sua esposa e, nos termos do art. 85, §11, do CPC, elevou os honorários advocatícios para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

O embargante alega que este juízo
“aceitou e convalidou o crime”

(sic)
atribuído ao Prefeito Municipal de Barra do Bugres, que teria forjado o Título Definitivo no 112/1974, registro anterior a Matrícula no 2.458, do CRI de Barra do Bugres. Alega, também, que o acórdão é nulo de pleno direito e o autoriza a adotar providências cíveis e criminais contra a autoridade que assinou o acórdão, porque lhe impôs sérios e graves prejuízos financeiros, já que esta Relatora, nominalmente citada, “
não pode fazer uso imoral dos referidos documentos públicos porque se tratam de imoralidade no serviço público” (sic)
. Requer, com base no artigo 170 da Lei Complementar n. 04/1990,
“a procedência dos Embargos de Declaração para declarar a nulidade absoluta do V. Acórdão, para pronunciar a Nulidade dos documentos em face da irregularidade no serviço público e ausência de lei específica para emitir título definitivo ou doação de terras públicas” (sic)
(id. 71601982).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso assinala do não cabimento dos embargos declaratórios com o fim de apenas ofender o juízo e para rediscussão da matéria, propugnando a aplicação de ato atentatório a dignidade da justiça e/ou a aplicação da multa do art. 1.026 do CPC (id. 72825664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, por sua natureza integrativa, são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou as condutas descritas no art. 489, § 1o, contudo, não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito modificativo ao recurso.

Desse modo, eventual equívoco ou
error in judicando
, cuja correção desafia recurso próprio, não poderia ser sanado nesta sede.

No caso, porém, as r
azões recursais não explicitam nenhuma das situações previstas no art. 1.022 do CPC, mas sim, por atecnia, erro grosseiro, má-fé ou outro sentimento escuso, o embargante, profissional de advocacia que atua em causa própria, invoca a Lei Complementar n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso)
- “
Art. 170
. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo disciplinar, assegurado ao acusado ampla defesa”.

Nessa direção, a exemplo do procedido em relação ao juiz prolator da sentença e, também, à Procuradora do Estado quando da tentativa de mediação (id. 17573468), o embargante agora acusa esta Relatora de adesão aos crimes que escolheu atribuir ao Prefeito Municipal de Barra do Bugres e ao Oficial do Registro de Imóveis, proferindo ameaças estultas e pueris, o que recebe-se como a absoluta falta de argumentos fáticos ou jurídicos capazes de tisnar a conclusão no acórdão embargado, o qual encontra-se assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA EXTRA PETITA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - EQUÍVOCO DO JUÍZO QUANTO AO PEDIDO NA INICIAL - TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO - PRERROGATIVA JURISDICIONAL ADMITIDA NOS BROCARDOS IURA NOVIT CURIA, DABO TIBI IUS - REJEIÇÃO - MÉRITO - IMPRESCRITIBILIDADE DE TÍTULO DEFINITIVO E MATRÍCULA DE IMÓVEL - IMPROCEDÊNCIA - DIREITO PESSOAL - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA (ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL/1916) - PRECEDENTES - PRETENSÃO AUTORAL DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - DIREITO REAL - DECRETO DECLARATÓRIO DE UTLIDADE PÚBLICA EM 1987 - INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL/2002 - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA (SÚMULA 119/STJ) - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa por ausência de dilação probatória se as provas foram suficientes para demonstrar a fluência do prazo prescricional, reconhecido na sentença.

“Os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)". (REsp 1605466/SP).

O Superior Tribunal de Justiça definiu que ao ato nulo corre prescrição, incidindo, no caso (anulação de matrícula e registro de imóvel), a regra do art. 177 do Código Civil/1916, por se tratar de direito pessoal.

O imóvel foi efetivamente ocupado pelo Estado de Mato Grosso em 1973, com a construção de uma escola. Em 1987 foi editado decreto declaratório de utilidade pública, incidindo a partir daí a prescrição vintenária (Súmula 119/STJ), contudo, a ação foi ajuizada em 2015, quando já havia se aperfeiçoado o prazo prescricional para indenização decorrente de desapropriação indireta”.

Expungindo dúvidas que acaso resistam no espírito do embargante, transcreve-se o seguinte excerto do acórdão:

“
Antes do mais, conviria salientar, no que aproveita ao caso dos autos, que a perseguida nulidade dos títulos, ainda que confirmada,
não teria o condão de alterar o fato jurídico consubstanciado na ocupação irreversível do imóvel
, e seus consectários, resumidos à possibilidade de o proprietário buscar a indenização corresponde ao patrimônio expropriado.

O mesmo se aplica às ilações brandidas pelos apelantes sobre a suposta prática de crimes tendentes a fraudar o direito que se pretendeu extrair da Escritura de Compra e Venda
e, também, às alegações de que a impugnação e consequente Suscitação de Dúvida, relativamente à prenotação da Escritura de Compra e Venda apresentada em 1983, não teria sido encaminhada ao juízo,
o que foi questionado pelo primeiro apelante somente 30 anos depois
, em 2013. Outrossim, a título de obiter dictum, constata-se que as razões não tisnam eventual ilegitimidade da exigência feita, como condição do registro pretendido,
ademais, o dano acaso decorrente da má prestação de serviços cartorários imputáveis ao delegatário à época e ao Estado encontra-se prescrito
”.

Aliás, a gritante prescrição dos imaginados crimes, assim como da serôdia pretensão autoral, não constitui novidade nem surpresa para o embargante, pois coadjuvou na privilegiada condição de advogado em ação ajuizada no distante ano de 1988, relativamente ao mesmo desapossamento, como fiz constar no acórdão- verbis:
“
O v. acórdão da 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, de 12/02/1990, nos autos do Reexame Necessário no 257, que ratificou a sentença de parcial procedência da Ação Indenizatória no 646/88 ajuizada em 28/04/1988 por SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, tendo como patrono o ilustre advogado, aqui apelante [...].”

PONTES DE MIRANDA, ao discorrer sobre os embargos de declaração, doutrinou que “
não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima”
, portanto, se o acórdão analisou todas as questões pertinentes ao caso, de forma clara, adequada e fundamentada, é incabível sustentar de negativa da prestação jurisdicional. Se a parte não se conformou com a solução jurídica ou considera a existência de algum equívoco ou erro de interpretação, não são os embargos a via própria para tal desiderato, pois constituem recurso de integração e não de substituição.

Quanto ao suscitado nas contrarrazões, não é
caso de aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça (art. 77, do CPC), nem em razão do caráter protelatório dos embargos (art. 1.026, do CPC), até porque o alongamento do trânsito em julgado em nada aproveita ao embargante.

Por outro lado, d
iante da evidente falta de decoro e dos excessos cometidos pelo advogado subscritor do recurso, proponho a expedição de ofício à OAB/MT, para que aprecie possíveis infringências a artigos da Lei 8.906/94 e tome as providências que entenda pertinentes.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021